Tribunal: TJBA
Processo: 8012753-29.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012753-29.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERIVALDO CARDOSO DE SOUSA

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , JERFFERSON VITOR PEDROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ORIGINAL E RENEGOCIAÇÃO NÃO APRESENTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

A ausência de apresentação, pelo fornecedor, do contrato original ou do instrumento da suposta renegociação inviabiliza a comprovação da origem do débito atribuído ao consumidor, especialmente quando se trata de relação de consumo protegida pelos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. A digitação de senha em "Estação Administrativa", por si só, não configura anuência válida, sendo indispensável a apresentação de contrato escrito e assinado para validar o vínculo jurídico.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes sem a devida comprovação do débito caracteriza ato ilícito, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor e a consequente reparação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012753-29.2021.8.05.0250
, em que figuram como apelante GERIVALDO CARDOSO DE SOUSA e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.